Tribunal: TJMT
Processo: 1016086-85.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016086-85.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (AUTOR), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (REU), MANOEL DOMINGOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO DE MARCO - CPF: 000.091.909-88 (ADVOGADO), CENI APARECIDA LANG DE MARCO - CPF: 019.906.019-36 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – INEPCIA DA INICIAL –– PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – DECISÃO BASEADA EM OUTROS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

In casu, restaram preenchidos todos os requisitos legais, não havendo o que se falar em inépcia da inicial.

Não pode ser considerada prova nova aquela que, além de dizer a fato cronologicamente anterior, não fosse desconhecida nem de impossível utilização à época do trâmite do feito originário, e tampouco pudesse afetar o desfecho do julgamento, por impugnar apenas um dos fundamentos da decisão rescindenda.

No caso, a autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por Roberto Cavalcante da Silva objetivando rever o v. acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Direito Privado, de relatoria do i. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que desproveu os recursos de apelação e manteve a sentença
proferida pelo juízo singular
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada por Ivoja Transportes Ltda. - ME, sob alegação de prova nova.

O autor alega que no mês de dezembro de 2018 tomou conhecimento da existência de sentença judicial na esfera Federal acompanhada de laudo pericial da Policia Federal, em que houve a detecção de vício de fraude, cujo conteúdo confirmou o que já havia sido apontado pelo perito judicial nos embargos de terceiros.

Defende que na sentença proferida pelo Juiz Federal a matrícula de unificação da área de nº 1.717 que é a matricula mãe do título da ré (matrícula 2.954 do CRI de Sinop), corresponde à registro imobiliário fraudado e, portanto, nulo de pleno direito.

Afirma que a prova pericial extraída dos autos dos embargos de terceiro no processo nº 11847-59.2009.811.0015 trouxe a lume de que o título da ré estava viciado mediante evidente fraude na construção da cadeia sucessória em relação ao imóvel objeto do litígio, que apesar de amplamente demonstrado, por todo o tempo os julgadores do feito em momento algum atribuíram valor a prova.

Narra que adquiriu o imóvel vinculado ao título de Donato Apolônio da Silva, com registro imobiliário nº 16.890, portanto, de boa-fé, que vez oriundo de registro imobiliário lícito, em face da perícia judicial realizada no processo de embargos de terceiro a qual demonstrou que o objeto da demanda pertencia ao título de Nelson Cândido de Oliveira.

Salienta que na pericial judicial ficou demonstrado que o título da ré com a matrícula nº 2.954 do CRI da Comarca de Sinop é oriunda da matrícula nº. 1.737, que por sua vez, saiu da matrícula nº 9.399 que por último veio da unificação resultante da matricula nº 1.717 englobando os títulos de Waldir Egydio de Campos Pacheco e de Paulo Tomaz (matriculas 358 e 1589), portanto, também nula conforme dispositivo da sentença proferida pela Justiça Federal que declarou a nula a certidão dominial, a matrícula nº 1.717 e as respectivas averbações, ou seja, todas as demais matrículas também são atingidas pela nulidade.

Segue defendendo que o imóvel objeto da demanda está vinculado territorialmente dentro do perímetro do título de Nelson Cândido de Oliveira, do qual o autor e seu sócio são detentores de mais de 50% (cinquenta por cento) do respectivo titulo, cuja localização no solo fica distante a mais de 100km do lugar do título do autor.

Ao final, em juízo rescisório pugna por novo julgamento e pelo provimento do recurso de apelado, e por consequência, a improcedência da ação reivindicatória, e o respectivo cumprimento da sentença de imissão na posse do imóvel.

Em despacho inicial, à época o Des. José Zuquim Nogueira, indeferiu a tutela antecipada almejada, determinando a citação da ré (id. 24586507).

Devidamente citada, a ré apresentou defesa (id. 54717547) arguido as preliminares de inadequação das hipóteses relacionadas ao art. 966 do CPC e de inépcia da inicial por via eleita inadequada; impugnação ao valor da causa. Na matéria de fundo, pugna pela improcedência do feito.

Intimado, o autor apresentou impugnação à contestação, pleiteando a rejeição das preliminares, bem como a procedência do feito (id. 64318488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Mauro Delfino Cesar (id. 65951495), manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Na decisão de id. 669331473 o Relator, à época, determinou ao autor a realização da complementação do pagamento das custas judiciais, levando-se em conta o valor corrigido da causa, tendo sido objeto de embargos de declaração pelo autor (id. 71215953), com posterior rejeição dos aclaratórios (id. 89420139).

O autor interpôs o recurso de agravo interno (id. 91732465), que foi desprovido por esta Turma de Câmaras Reunidas (id. 113861457), na sequência o autor realizou a complementação do pagamento do preparo e do depósito judicial, conforme consta na certidão de id. 115872959.

Posteriormente, o autor apresentou petição (id. 118465964) pleiteando a tutela provisória de urgência cautelar, ao argumento de que na ação anulatória que tramitou perante a Justiça Federal havia uma sentença proferida em 23.03.2017, porém na sentença rescindenda o trânsito em julgado ocorreu em 01.02.2022, ficando confirmada a nulidade da matricula nº. 1.717 e todas as demais decorrentes, entre as quais, a matrícula 2.954 representativa do título de domínio pertencente ao requerido, dando azo à decisão de reconhecimento da nulidade geral dos respectivos registros.

Após, o houve a determinação pelo Des. José Zuquim Nogueira para devolução ao titular da cadeira, nos termos do art. 66, parágrafo único do Regimento Interno (id. 123137497).

O pedido de tutela provisória de urgência cautelar foi por mim apreciado, sendo indeferido (i. 128426695). Posteriormente, o autor opôs os embargos de declaração (id. 140742173), com posterior pedido de desentranhamento da petição, por se tratar de matéria não debatida nesta autuação (id. 141446663).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ivoja Transportes Ltda. – ME ajuizou ação reivindicatória em face de Roberto Cavalcante e Manoel Domingos Filho, sustentando ser legítima proprietária de um imóvel denominado Lote 27-A, com 242,00 has, destacado de área maior de 6.594,50 has, situado no Bairro Santa Lidia, Gleba Celeste, 4ª parte, registrado sob a matrícula nº 2.954 do CRI da Comarca de Sinop.

Na sentença, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido para reconhecer o direito de propriedade da autora do imóvel, determinando a imissão na posse do bem. Condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 20719520).

Irresignados, os réus interpuseram os recursos de apelação perante a 2ª Câm. Direito Privado, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, cuja ementa transcrevo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TITULARIDADE DO DOMÍNIO – EXATA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL – INJUSTAMENTE EM PODER DO REQUERIDOS E TERCEIROS – REQUISITOS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A ação reivindicatória é ação real, que visa a restituição da posse do imóvel, com fundamento na propriedade e no direito de sequela inerente a ela; extrai-se do art. 1.228 do CC/2002, como requisitos para a propositura da ação reivindicatória, que a parte autora tenha titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que a mesma seja individuada, identificada e esteja injustamente em poder dos requeridos e terceiros prejudicados na ação, de forma que não influi para a controvérsia a produção de provas sobre a posse da parte contrária.

Após o trânsito em julgado da r. sentença, Roberto Cavalcante da Silva propôs esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
, arguindo em síntese que a existência de prova nova, apta a demonstrar que a matrícula de unificação da área de nº 1.717 que é a matricula mãe do título da ré (matrícula 2.954 do CRI de Sinop), corresponde à registro imobiliário fraudado e, portanto, nulo de pleno direito. Requer a procedência da demanda.

Ao apresentar a
peça de defesa, a ré – Ivoja Serviços Ltda. ME, argui preliminarmente a inépcia da inicial, nos termos do art. 330, inc. I e §1º, inc. I, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que a inicial preenche todos os requisitos do art. 282 do CPC, contendo pedidos compatíveis e juridicamente possíveis, além de causa de pedir próxima e remota e conclusão logica decorrente da narração dos fatos, tendo propiciado a defesa em sede meritória.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Assim,
rejeito a preliminar
.

No que tocante alegação de inadequação das hipóteses relacionadas ao art. 966 do CPC, verifico que a preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Adentrando na análise do mérito da ação, é cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”
(negritei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Visto isso, como já dito,
a presente demanda funda-se na alegação de ocorrência de prova nova.

Nesta senda, mais precisamente no que se refere ao alegado inciso VII, do artigo 966 do CPC/15, a doutrina aponta a exigência de que a prova nova, já existente e ignorada pelo autor da rescisória, tenha aptidão para, por si só, assegurar resultado positivo à demanda.
In litteris
:

“O art. 966, VII, do Novo CPC trata da obtenção de prova nova cuja existência era ignorada pelo autor da ação rescisória – autor ou réu da ação originária – ou de que não pode fazer uso por motivo estranho à sua vontade.

(...)

Para o cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter a aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória, porque de nada vale a desconstituição da decisão se a prova nova não tiver força suficiente de convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em sentido contrário ao julgamento rescindido, ainda que disso não resulte uma decisão totalmente favorável ao autor da ação rescisória, bastando que melhore sua situação anterior”
.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Sobre o tema, relevante julgado,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. REVELIA. DOCUMENTO NOVO
.
(...) 2.
É de ser entendido assim, ao efeito do pleito RESCISÓRIO, o DOCUMENTO existente, ao tempo da AÇÃO, mas que dele não tinha conhecimento a parte. Circunstância que não permite se conclua que dele não fez uso por desídia ou negligência, mas por desconhecimento.
O contrato e os recibos de pagamento revelam a existência de contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, havido entre o pai e marido das requeridas e a mãe dos autores. Posse desses, em sequência à da mãe, que se alonga há mais de 20 anos. Descabida a proteção judicial concedida a quem jamais teve a posse ou o poder de disposição sobre o bem, que nunca esteve na sua esfera patrimonial. O direito não pode placitar situação que caracteriza evidente enriquecimento sem causa. AÇÃO RESCISÓRIA julgada procedente. Unânime”.
(TJRS, AR n. 70001907039, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubem Duarte, j. 30.06.2004 - destaquei)
.

Em verdade,
in casu
, o documento existente ao tempo da ação, que a parte alega ser apto para o cabimento da rescisória refere-se ao processo nº. 1998.36.00.007200-0 que tramitou perante a Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, Juízo da Primeira Vara, em que figuraram como parte autora a Colonizadora Sinop S.A. e o réu o Departamento Nacional de Estrada de Rodagens – DNER, decorrente da implantação no local trecho da rodovia BR 163, em que discute a desapropriação indireta e pleiteia indenização.

Em pesquisa realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifico que a ação tramita desde 1.998, e que o laudo de exame documentoscópico nº. 065/2004/SETEC/SR/DPF/MT foi confeccionado pelos peritos em 26.01.2004 (id. 20719501), e a sentença prolatada pelo juiz federal em 26.03.2007 (id. 20719472).

Observo que a ação reivindicatória foi distribuída pela ré em 25.11.2005 (id. 20719518), e em sua defesa Roberto Cavalcante já apresentou a tese de houve sobre a irregularidade referente a unificação dos títulos emitidos pela Colonizadora Sinop na matrícula 1.717, vejamos:

“O que se tem conhecimento Excelência é que de alguns anos para cá vem surgindo pleitos possessórios e até mesmo petitório inclusive tramitando por este juízo,
em que envolve a Colonizadora Sinop, pois teria esta, unificado vários títulos emitidos pelo estado de Mato Grosso, porém de outras localidades, e loteado parte do município de Sinop e adjacências
com estes títulos, sendo que de alguns aos para cá vem aparecendo os verdadeiros donos dos imóveis.
” (id. 20719518).

Uma coisa é certa, a situação de irregularidade na matricula mãe nº. 1717 não era desconhecida pela parte, e tais documentos não podem ser considerados como prova nova para efeitos da procedência do juízo rescisório.

Tanto é assim, que o autor alega que nos embargos de terceiro
nº 11847-59.2009.811.0015 trouxe a lume de que o título da ré estava viciado mediante evidente fraude na construção da cadeia sucessória em relação ao imóvel objeto do litígio, inclusive afirmou que “
apesar de amplamente demonstrado, por todo o tempo os julgadores do feito em momento algum atribuíram valor a prova
.”

Conforme a dicção do art. 966, VII do CPC cabe a ação rescisória quando “
obter, o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,
prova nova cuja existência ignorava
ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”.

Repiso,
só pode ser considerada nova a prova desconhecida
ou impossível de ser utilizada à época da demanda originária, e desde que se trate de elemento probatório capaz, por si só, de alterar o desfecho do julgamento. Se por outro lado, tal elemento não foi apresentado em razão de simples negligência ou imperícia do interessado, ou a decisão rescindenda se basear em outros fundamentos insuscetíveis de serem impugnados pela prova dita nova, não há como autorizar a procedência do pleito desconstitutivo.

Na sentença consta que o autor apesar de alegar sobre a irregularidade da origem do título, deixou de comprovar tal afirmativa, ou seja, não apresentou em razão de negligência ou imperícia, vejamos:

“A alegação dos réus de que o imóvel constante do registro imobiliário não se trata do imóvel reivindicado pela autora não restou demonstrada nos autos, sendo que, para se contrapor à alegação de que não foi apresentada a cadeia dominial do bem, a autora apresentou a certidão imobiliária, de onde se extrai que o imóvel foi adquirido por Scheneider, Logemann & Cia Ltda. e que, anteriormente, pertencia à Colonizadora Sinop S.A., sendo objeto da matrícula 1.737 (fls. 103/104).

De igual forma,
os réus não comprovaram a alegada irregularidade na origem do título, sob o argumento de que a Colonizadora Sinop teria loteado imóveis com a unificação de títulos emitidos pelo Estado e relativos a outras localidades
.

(...)

No tocante a alegação dos réus de que existe ação judicial em que se alega a existência de fraudes e transferências ilegais de imóveis, os documentos apresentados às fls. 78/90 dos autos não permitem afirmar que o imóvel descrito no processo que tramita pela 3ª Vara desta Comarca se trata da mesma área que é objeto desta lide, tanto que foi rejeitada a alegação de conexão, conforme decisão cuja cópia está às fls. 181/182 dos autos.”
(id. 20719520 - negritei)

Ressalto que o acórdão da apelação nº. 150591/2015 adotou os fundamentos da sentença,
verbis
:

“
Assim é que compulsando detidamente os autos, extraem-se as conclusões que amparam os pedidos contidos na inicial, exatamente como julgou a MMª Juíza do feito, impondo-se a adoção dos seus inarredáveis fundamentos como razões de decidir, cujos excertos trago a colação”
(id. 20719524).

Apenas como reforço de argumentação, a decisão rescindenda se baseou em outros fundamentos insuscetíveis de serem impugnados pela prova dita nova pelo autor, qual seja, a de que o imóvel em poder do autor não possui o título de domínio efetivamente legal, vejamos:

“
Verifica-se, portanto, a presença dos requisitos legais para a admissibilidade e procedência da ação reivindicatória, porque a parte autora tem a titularidade do domínio sobre o imóvel reivindicado, a coisa encontra-se perfeitamente individualizada e o imóvel em poder dos apelantes, que não têm título de domínio efetivamente legal.

Assim, a posse dos requeridos, assim como a do apelante/3ºs prejudicados afigura-se injusta, porque não adquirida pelos meios legais que dão ensejo a sua aquisição, o que afasta, consequentemente, a presunção de boa-fé que alega.”
(id. 20719524)

Ponto também apreciado na sentença, vejamos:

“Verifico, ainda, que os réus se contrapõem ao pedido inicial alegando que exercem posse justa sobre o imóvel, fundada no domínio de Donato Apolônio da Silva, de quem o réu Manoel Domingos Filho é procurador.
Ocorre que os documentos apresentados pelos réus não demonstram o alegado domínio de Donato Apolônio da Silva, notadamente porque a comprovação da propriedade se dá com a transcrição do título de propriedade no registro competente
.

Neste aspecto, observa-se que o documento de fls. 68/69 está incompleto, sendo inservível para demonstrar a propriedade. De igual modo, a certidão de inteiro teor de fls. 89/90, pois se trata de documento emitido pelo INTERMAT, sem comprovação de que tenha sido objeto de registro imobiliário.
Ademais, não foi demonstrado através de perícia técnica, que a área descrita na referida certidão é aquela disputada nestes autos
.
” (id. 20719520 - negritei)

Em contrapartida, revela-se que o intento do requerente é lançar mão da ação rescisória como sucedâneo recursal, instrumento de mera revisão do
decisum
impugnado, no intuito de rediscutir o acerto ou não da sentença com a reavaliação das provas já devidamente sopesadas.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5º XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, o autor não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegadas, taxativamente previstas no art. 966, do CPC, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe
. Precedentes do STJ.”
(AR n. 1005912-85.2017, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

Outro não é o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
”
(AR 5.696/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.”
(AR 5.238/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022